Tribunal: TJDFT
Processo: 0025455-52.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu contra a companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelas fotografias acostadas aos autos e pelo depoimento de testemunha, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.
2. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório, fotografia e prova testemunhal, é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
3. Recurso conhecido e desprovido.